Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-93.2019.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000048-93.2019.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:
ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO:
HIATA ANDERSON DE OLIVEIRA BARROS e outros

Advogado(s)
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SEGUNDOS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NA ORIGEM. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Segundos embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que rejeitou os aclaratórios anteriores, mantendo a decisão que reconheceu a preclusão quanto ao percentual de honorários advocatícios fixados em sentença (10% sobre o valor da causa), não impugnada no momento oportuno. O Estado alega que não recorreu da sentença por falta de interesse, já que a execução era vedada à época, e busca a aplicação do Tema 1.313 do STJ para fixação por equidade.

II. Questão em discussão

2. Aferir se houve omissão no acórdão embargado ao não reconhecer a alegada ausência de interesse recursal do Estado no momento da sentença.

3. Verificar a possibilidade de aplicação superveniente do Tema 1.313 do STJ para alterar a base de cálculo dos honorários em face da preclusão temporal reconhecida.

III. Razões de decidir

4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão anterior enfrentou expressamente a questão da preclusão, decidindo que a falta de impugnação do capítulo da sentença referente ao percentual dos honorários ensejou a estabilização da matéria, independentemente da discussão sobre a exigibilidade imediata da verba.

5. A discordância da parte com o reconhecimento da preclusão configura inconformismo com o mérito do julgado, não sendo os embargos de declaração a via adequada para a rediscussão de teses jurídicas já afastadas pelo Colegiado.

6. A superveniência de precedente obrigatório (Tema 1.313 do STJ) não autoriza a rescisão de capítulos de sentença acobertados pela coisa julgada ou pela preclusão, sob pena de violação à segurança jurídica.

7. O prequestionamento da matéria ocorre de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados quando a questão de fundo foi devidamente apreciada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração, rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não cabem novos embargos de declaração com o objetivo de rediscutir a conclusão do órgão julgador sobre a ocorrência de preclusão temporal, sob o argumento de omissão quanto ao interesse recursal."

Dispositivos relevantes:
CPC, arts. 17, 85, § 8º, 502, 507, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência:
STJ, Tema 1.313.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DA BAHIA, figurando como embargado

A.S.B., representado por

HIATA ANDERSON DE OLIVEIRA BARROS.

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR
estes embargos de declaração
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA